Tribunal: TJDFT
Processo: 0707354-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707354-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA CRISTINE VIANA DAVID AGRAVADO: ROBERTO MICLOS LEDO D E S P A C H O PATRÍCIA CRISTINE VIANA DAVID interpõe o presente agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, dirigido contra decisão que lhe negara o pedido de retomada da marcha processual em razão do decurso do prazo de mais de um ano de suspensão do feito. Pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, mediante os argumentos que apresenta, requerendo, ao final, a concessão da gratuidade da justiça e o provimento do recurso. No entanto, não há elementos nos autos para fins de comprovação da hipossuficiência. Desse modo, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante traga comprovantes pessoais de onde possa se constatar a alegada hipossuficiência, tais como contracheques, extratos bancários e declaração de IRPF, sob pena de imposição do recolhimento de custas em dobro (art. 1.007, §4o, CPC), ou não conhecimento do recurso por deserção. Intime-se. Brasília, 16 de março de 2021 06:43:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator